Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE PEQUENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PODER FAMILIAR.
A conduta do acusado na hora da abordagem, a movimentação típica de traficância, a variedade de drogas apreendidas, a venda de uma porção para um usuário e a apreensão de balança de precisão e de dinheiro não deixam dúvida de que o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas, o que impede a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei 11.343/2006.
Ausente comprovação de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas e de que seria corresponsável pelas sua mazelas sociais, tornando-o pessoa vulnerável, não cabe aplicação da nominada teoria da coculpabilidade, além de que tal situação não pode ser utilizada para justificar a prática de crime. Assim, não se reconhece a invocada atenuante do art. 66 do Código Penal.
A natureza da droga, cocaína, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (4,31g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base.
Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso II, da Lei 11.343/2006, comprovado que a venda de drogas ocorria na residência e na presença do filho menor do acusado.
Apelo provido em parte para reduzir a pena.